Tribunal: TJSP
Processo: 1088044-32.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores – Contrato de empréstimo consignado - Sentença que julgou conjuntamente improcedentes os pedidos formulados nesta demanda e nas ações conexas propostas pela autora (autos dos procedimentos nos 1088068-60.2024.8.26.0100, 1088085-96.2024.8.26.0100, 1088089-36.2024.8.26.0100 e 1088053-91.2024.8.26.0100) –

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores – Contrato de empréstimo consignado - Sentença que julgou conjuntamente improcedentes os pedidos formulados nesta demanda e nas ações conexas propostas pela autora (autos dos procedimentos nos 1088068-60.2024.8.26.0100, 1088085-96.2024.8.26.0100, 1088089-36.2024.8.26.0100 e 1088053-91.2024.8.26.0100) – Estratégia processual adotada pela autora de interposição de diversos recursos contra o mesmo ato judicial - Inadmissibilidade - Princípio da unirrecorribilidade/singularidade que deve ser aplicado ao caso - Recurso ora conhecido que se refere exclusivamente ao contrato de empréstimo consignado no 345484358-6 - Autora/apelante que alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo réu e a necessidade de devolução do valor cobrado indevidamente – Rejeição – Entendimento desta C. 23a Câmara de Direito Privado de que a natureza da taxa prevista na instrução normativa do INSS é de juros remuneratórios, e não de Custo Efetivo Total (CET) – Instrução Normativa do INSS no 106/2020 que previa a taxa de juros remuneratórios de 1,80% a.m., a qual foi aplicada pelo banco – Inaplicabilidade ao caso da Instrução Normativa no 138/2022, pois posterior ao contrato em questão - Autora/apelante que não se desincumbiu em comprovar a abusividade da cobrança da taxa de juros no percentual aplicado na hipótese – Exegese do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.